Tribunal: TJSP
Processo: 2233493-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cédula de crédito bancário – Desconsideração da proposta mais vantajosa da terceira proponente, ora agravante, ao argumento de que a alienação por iniciativa particular já se perfectibilizou com o depósito de valores pelos primeiros proponentes – Anulação da alienação por iniciativa particular determinada no julgamento dos agravos de instrumento nos.

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cédula de crédito bancário – Desconsideração da proposta mais vantajosa da terceira proponente, ora agravante, ao argumento de que a alienação por iniciativa particular já se perfectibilizou com o depósito de valores pelos primeiros proponentes – Anulação da alienação por iniciativa particular determinada no julgamento dos agravos de instrumento nos. 2226490-12.2021.8.26.0000 e 2215580-23.2021.8.26.0000 interpostos pelo banco exequente e pelos executados – Perda do objeto – Recurso prejudicado.